Tribunal: TCU
Processo: 042.872/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), tendo como responsável o Sr. Nivaldo Antônio de Melo, ex-prefeito de Pirenópolis/GO, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 700718/2008-MI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), tendo como responsável o Sr. Nivaldo Antônio de Melo, ex-prefeito de Pirenópolis/GO, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 700718/2008-MI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Nivaldo Antônio de Melo, condenando-o, na forma adiante especificada, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, abatendo-se na execução, os valores já devolvidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de Parcela 9/9/2010 65.905,76 Débito 10/8/2011 21.082,34 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Nivaldo Antônio de Melo, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Sudeco, para ciência.